Tribunal: TJSP
Processo: 1003902-81.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas visando à exibição judicial do contrato de financiamento entabulado entre as partes litigantes. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas visando à exibição judicial do contrato de financiamento entabulado entre as partes litigantes. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de pedido administrativo formal, mediante o pagamento prévio da tarifa pertinente e a consequente recusa do requerido para que o serviço fosse prestado. Entendimento assente no STJ. Ausência de recusa anterior que dê causa à condenação do réu. Matéria objeto de Recurso Repetitivo. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.